Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739897-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A.F. F. AGRAVADO: M.S. S.O. D E C I S Ã O Nos termos do Decreto n. 8.727/2016, determino que se proceda à retificação da autuação do recurso a fim de que conste o nome social do agravante, C.A., conforme requerido. Passo a examinar o recurso. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por C.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos avoengos que é movida em seu desfavor e de P.A. por sua avó M.S.S.O., consistente em desonerá-la em parte da obrigação em sede de tutela provisória. Inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, alegando estar representado pela Defensoria Pública e não ter renda própria. No mérito, relata que o pedido inicial se funda no fato de o agravante ter completado 25 (vinte e cinco) anos de idade, não se encontrando mais sob o poder familiar do genitor, tampouco sob sua responsabilidade, tendo adquirido plena capacidade para exercer todos os atos da vida civil. Aduz que não restou esclarecido em que medida os descontos nos proventos de sua avó paterna, a esse título, possam trazer algum prejuízo a justificar o pedido de exoneração, mencionando que o valor dos alimentos que lhe são pagos e ao seu irmão totaliza R$ 1.746,66 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cabendo 50% (cinquenta por cento) desse valor a cada um dos netos. Sustenta que a decisão recorrida põe em risco e contribuiu para sua condição de vulnerabilidade, relatando ser pessoa transgênero, o que a faz enfrentar mais barreiras no ingresso no mercado de trabalho, além da dificuldade imposta pela pandemia do COVID-19. Destaca as dificuldades enfrentadas pela condição de saúde de sua genitora, que é aposentada por invalidez devido à transtorno bipolar, além de sofrer de doença autoimune, bem como seu irmão tem convulsão periodicamente devido a um cisto no cérebro. Menciona que os alimentos recebidos da agravada servem para o pagamento de parcela de sua faculdade, registrando cursar fisioterapia desde 2015 com bolsa de 80% do PROUNI, valendo-se do saldo para arcar com as despesas com material acadêmico, transporte público e alimentação. Ressalta que precisou interromper os estudos há dois anos porque foi acometido por sérios problemas psicológicos no aceitamento de sua opção sexual, precisamente um quadro de transtorno misto de ansiedade e depressão, que interferiram em sua volição e convívio social, atingindo grau tão elevado que o levou a atentar contra a própria vida, o que não se consumou devido à ação rápida do Corpo de Bombeiros. Enfatiza que está tentando retomar os estudos, mas perdeu a bolsa do PROUNI devido ao trancamento do curso, sendo orientado a justificar nas plataformas digitais do MEC o motivo de seu afastamento das aulas, sem êxito até o momento. Discorre sobre a condição econômico-financeira da agravada, registrando que é servidora pública aposentada, com renda bruta próxima a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme consta do contracheque acostado aos autos do processo originário sob o ID 64399807, sendo possível que ainda receba outras rendas como pensionista de seus falecidos maridos. Defende que, mesmo com os descontos dos alimentos prestados ao agravante e ao seu irmão, remanesce valor líquido superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), demonstrando, assim, a disparidade da condição social em que vive a agravada em comparação ao que vive o agravante. Apresenta julgado em favor da tese de que os alimentos avoengos devem ser mantidos quando demonstrada a insuficiência ou impossibilidade do genitor e persistir a necessidade da obrigação para auxiliar na formação profissional do alimentado. Menciona que seu genitor também não tem condições financeiras para ajuda-lo; pelo contrário, está desempregado, reside com a agravada, tem histórico de dependência química e prisões. Argumenta que se encontra em estado de hipervulnerabilidade a ensejar maiores cuidados, dada a sua condição de estudante, sem receita própria, transgênero recentemente abalado por estado de saúde mental, a comprovar que o dever de prestar alimentos ainda persiste. Aponta a presença dos pressupostos legais para a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja restabelecida a verba alimentar no importe de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos da agravada. Requer, ao final, a gratuidade da justiça e a concessão da tutela, dando-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, com o restabelecimento dos alimentos anteriormente devidos pela avó ao agravante. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade da justiça diante da comprovação de sua miserabilidade, uma vez que a única renda do agravante era a pensão que lhe foi suprimida. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do NCPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia gira em torno da exoneração, em sede liminar, da obrigação da avó/agravada em prestar alimentos ao neto/agravante, que já conta com 25 anos de idade. Notoriamente, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC). Contudo, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (Art. 1.699 do CC). A propósito, dispõem os artigos 1.695 e 1.699 do Código Civil: Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. A possibilidade de a obrigação alimentar recair sobre os avós ocorre no caso em que há comprovada impossibilidade dos pais prestarem a verba alimentar destinada à mantença da criança, razão pela qual se trata de obrigação subsidiária e complementar. Nesse sentido, sendo a obrigação em caráter subsidiário e divisível entre os ascendentes de segundo grau, na impossibilidade de os pais cumprirem com o dever alimentar, pode o credor dos alimentos, dentro na pluralidade dos possíveis codevedores, ajuizar ação em desfavor deles. A propósito, o artigo 1.698 do Código Civil dispõe: Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Assim, em regra, os pais são obrigados a prestar alimentos aos filhos, sendo a responsabilidade atribuída aos avós de forma subsidiária e complementar, ante a total ou parcial incapacidade dos pais. No caso em questão, observa-se que a ação de alimentos foi proposta em 2003 contra a agravada pela genitora do agravante, então menor à época, havendo relato que a família já dependia economicamente da agravada, pois seu filho, genitor do agravante, era dado ao vício e ao ócio, sendo incapaz de prover o sustento da prole (ID 19583820, p. 23/29). Sobre esse tema, venho decidindo que, atingida a maioridade, cessa o dever do alimentante em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente. Dessa forma, a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar, devendo ser comprovado o requisito constante no art. 1.699 do Código Civil; qual seja, a mudança na situação financeira de quem os supre ou no de quem os recebe. Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. 5a Turma Cível, in verbis: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever de sustento decorrente do poder familiar cessa com o advento da maioridade civil dos filhos. No entanto, pode surgir a obrigação alimentar de natureza genérica e decorrente do parentesco (art. 1.694, CC). Nessa hipótese, se exige prova da necessidade do filho maior, independentemente de estar evidenciada a possibilidade do alimentante de arcar com os alimentos. 2. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem como fundamento a comprovação de necessidades especiais ou extraordinárias ou a complementação da vida acadêmica, com vistas a sua conclusão. Nesta hipótese, deve ser tratada como excepcional hipótese de fixação da obrigação de alimentos, e não como regra absoluta, sob pena de situações como essa se prolongarem por uma vida inteira, atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira. 3. Havendo a exoneração da obrigação de pagar alimentos, cabe ao autor na ação de alimentos comprovar mudança na situação fática a justificar nova fixação dos alimentos. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1177902, 07270276720188070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Na situação espelhada nos autos, o agravante tem 25 anos de idade, vem tentando, por meio do programa de financiamento do Governo Federal (ID 19583820, p. 84), retomar o curso de Fisioterapia, o qual trancou em meados de 2018 para tentar ingressar no curso de Medicina, sem êxito, sobrevindo histórico de crises de ansiedade e forte depressão, conforme prova incipiente colacionada aos autos (ID 19583811, p.1/2), o que o fez largar os estudos por um tempo. De outro giro, a situação financeira de seu núcleo familiar não se mostra nada favorável, vivendo a mãe do auxílio emergencial do governo, assim como seu padrasto, enquanto seu irmão mais novo ainda recebe alimentos da avó/agravada (ID 19583820, p. 58), embora a demanda na origem também esteja direcionada a ele. Ou seja, o atendimento das necessidades básicas do agravante depende exclusivamente dos alimentos recebidos de sua avó. Ademais, os indícios de prova demonstram que a condição de saúde do agravante dificultou sua permanência na faculdade, assim como possível ingresso no mercado de trabalho, havendo de se levar em consideração, ainda, a rotina atípica que foi imposta à toda sociedade pela pandemia do COVID-19, com graves efeitos sobre a economia do país e do DF. Outrossim, a agravada não demonstrou concretamente a impossibilidade de manter o pagamento da obrigação, pautando sua tese tão somente na maioridade alcançada pelo agravante e pelo outro neto, sem indicar despesas extraordinárias com saúde, por exemplo, ou qualquer redução em seus proventos, que se situam em torno de R$ 13.360,00 (treze mil e trezentos e sessenta reais), já com os descontos da pensão (ID 19583820, p. 35). Desse modo, longe de promover o incentivo ao ócio, tenho que o corte abrupto da obrigação alimentar traz, neste momento, efeitos nefastos sobre o agravante, devendo os alimentos serem restabelecidos até o julgamento do presente agravo de instrumento, inclusive para que o agravante tenha tempo para arrumar uma colocação no mercado de trabalho sem se privar do mínimo existencial. No que concerne à sua condição sexual e sua narrativa de sofrimento e preconceito nesse processo de descoberta, é tema que não se confunde com a obrigação alimentar avoenga, devendo o agravante buscar ajuda psicológica para se fortalecer, uma vez que já é adulto, civilmente responsável por seus atos e, especialmente, por suas escolhas. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça e CONCEDO a tutela recursal para restabelecer o pagamento dos alimentos que vinham sendo prestados pela agravada, no valor de R$ 873,33 (oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) de seus proventos brutos, excetuados os descontos compulsórios. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo a quo e ao órgão pagador informado no ID 19583820, p. 35. Brasília, 14 de setembro de 2020 16:32:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator